Tribunal: TJDFT
Processo: 0742775-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CAPS-AD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE-GAB. LEI DISTRITAL 318/1992. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o DF à implementação da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, condenando-o ao pagamento de valores retroativos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77622270). Foram ofertadas contrarrazões (ID 77622275).
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação com o objetivo de ver reconhecido seu direito ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, bem como o direito ao recebimento de valores retroativos. Narrou que é servidora ativa dos quadros da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e está lotada no CAPS AD III – Rodoviária, desde 22/03/2024. Sustentou que realiza atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, apesar de não estar lotada em Unidade Básica de Saúde.
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que a sentença contrariou a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência que afirma que o critério essencial para o recebimento da gratificação é a natureza das atividades exercidas, e não apenas o local de lotação do servidor. Sustentou que a gratificação é devida quando comprovado o exercício das atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que o servidor não esteja lotado em locais considerados unidades básicas de saúde. Argumentou não se tratar de aumento de vencimentos com fundamento na isonomia, mas sim de concessão de gratificação decorrente do exercício de atividades previstas em lei. Pugnou pelo conhecimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que seja implementada a gratificação no contracheque da recorrente, bem como seja condenado o DF ao pagamento de valores retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei Distrital no 318/92 criou a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. O §1o do art. 2o da Lei Distrital no 318/92 estatui que somente fará jus à GAB o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
8. A Súmula 27 da TUJ definiu que: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.
9. A recorrente não comprovou os fatos narrados por ocasião da inicial, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I, do CPC. Não há nos autos elementos mínimos que demonstrem que a recorrente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam em saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
10. Não foi acostado aos autos sequer documento que descreva as atividades realizadas pela recorrente, a fim de que se possa averiguar se as atividades realizadas pela recorrente são aquelas consideradas atividades relacionadas às ações básicas de saúde que poderiam levar ao reconhecimento de seu direito à percepção da gratificação pleiteada, independentemente de sua lotação.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.